Tribunal: TJPA
Processo: 0822480-98.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822480-98.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANDREY SIQUEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RESOLUÇÃO Nº 412/2021 – CNJ. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pela representante ministerial, objetivando a reforma da decisão que concedeu ao apenado o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, em discordância com os pressupostos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de superlotação carcerária a justificar a concessão do benefício; ii) a condenação por crime hediondo, óbice legal ao cumprimento mais brando da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme se extrai dos autos, ora apenado foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de qualificado, nos moldes do art. 213, § 1º, do CP, nos autos da ação penal originária.

4. Diante disso, destaco que a Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB prevê, como um dos óbices para a concessão do benefício, a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda, o que ocorre na hipótese.

5. Lado outro, conforme o Ofício nº 1.631/2025-GAB/SEAP/PA, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do c. STF.

6. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É incabível a aplicação do regime “semiaberto harmonizado”, aos casos em que o apenado foi condenado por crime considerado hediondo, especialmente quando praticado com violência contra menor. 2. É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese. 3. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 197; CP, art. 213, § 1º; Nota Técnica nº 001/GMF/TJPA; Resolução nº 412/2021, CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AG EX nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 26/02/2024, P. 05/03/2024; TJPA, AG EX nº 0802199-24.2025.8.14.0000, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 23/06/2025, P. 01/07/2025; TJ/PA, AG EX nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª T., J. 12/05/2025, P. 21/05/2025; TJ/PA, AG EX nº 0813448-69.2025.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 11/09/2025, P. 19/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, com fulcro no
artigo 197, da Lei de Execuções Penais
, contra
decisão
prolatada pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
, que
concedeu
o benefício do cumprimento de pena no
regime “semiaberto harmonizado”
, ao apenado
ANDREY SIQUEIRA BARBOSA
, em desacordo com a
Resolução nº 412/2021 – CNJ
.

Consoante se extrai dos autos, o ora agravado cumpre pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 213, § 1º, do Código Penal, tendo requerido, através de sua defesa técnica, a concessão do cumprimento de pena no regime “semiaberto harmonizado”.

Em sua manifestação, a representante ministerial opinou pelo indeferimento do pedido, argumentando a ausência de superlotação carcerária que justifique a concessão do benefício então requerido.

Contudo, contrariando a manifestação ministerial, o juízo da execução concedeu o pleito de harmonização do regime semiaberto ao apenado, mediante monitoramento eletrônico, por se tratar de preso beneficiado pelo trabalho externo.

Contra a decisão, a representante do órgão ministerial interpôs o presente
agravo
, objetivando a cassação da decisão ora atacada, advertindo a impossibilidade de manutenção do benefício ao apenado, em atenção às disposições da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização – GMF, deste eg. TJ/PA, por se tratar de condenação em crime considerado hediondo, e ausente condição de superlotação carcerária a justificar o cumprimento mais brando da pena imposta.

Sob tais premissas, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente agravo.

Em sede de
Contrarrazões
, a defesa se manifestou pelo
não provimento do recurso
, mantendo-se intocada a decisão primeva.

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
custos legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo, cassando, dessa forma, a decisão que concedeu ao agravado o benefício do regime “semiaberto harmonizado” para cumprimento de pena.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a representante do órgão ministerial objetiva a cassação da decisão que concedeu ao apenado, ora agravado, o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, em discordância aos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
merece ser acolhida
, conforme será explanado.

Analisando-se os autos, observa-se que o juízo
a quo

deferiu
o pedido formulado pelo apenado, a fim de conceder o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, eis que presentes as hipóteses de adequação, nos seguintes termos:

“(...). No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa. Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da harmonização de regime em casos como o presente. (...).”
ID 30897881

Todavia, observo que a conclusão do magistrado singular se mostra
incompatível
com a aplicação dos critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício em comento.

Conforme se extrai dos autos, ora apenado
Andrey Siqueira Barbosa
foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicialmente semiaberto
, pela prática do
crime de estupro qualificado
, nos moldes do
artigo 213, § 1º, do Código Penal
, nos autos do
Processo Originário nº 0002746-56.2016.8.14.0051
.

Por seu turno, a
Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB
, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispõe,
in verbis
:

“(...). 1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1. – atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2. – estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º da Lei de nº 11.343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3. – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4. – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2. – QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1. – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2. – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3. – A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4. – O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 – O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6. – As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7. – Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...).”

Diante disso, destaco que a Portaria mencionada prevê como um dos óbices para a concessão do benefício a condenação do reeducando por
crime de natureza hedionda
, o que ocorre na hipótese, conforme ressaltado pela representante do órgão ministerial, não sendo atendido, assim, o
Item 1.3., da Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB
.

Lado outro, conforme o
Ofício nº 1.631/2025-GAB/SEAP/PA
, ID 30897881, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não havendo superlotação da UCR SANTARÉM, sendo
inaplicável
, assim, a hipótese prevista na
Súmula Vinculante nº 56 do c. STF
.

Deste modo, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal
merece ser acolhida
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados desta
Eg. Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. (...). II.
Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo
,
torna-se inviável a concessão do benefício
; III.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional
,
em estabelecimentos adequados
.
In casu
,
não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA
. IV. Agravo conhecido e provido.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 26/02/2024, publicado em 05/03/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...).
O regime semiaberto harmonizado exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo
,
requisito não atendido no caso
,
pois o agravado foi condenado por homicídio qualificado
,
previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990
.
Não houve comprovação de superlotação no estabelecimento prisional da Comarca de Santarém/PA
,
inviabilizando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, que tem caráter excepcional
. (...). Recurso provido.
(TJPA – Agravo em Execução Penal nº 0802199-24.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 23/06/2025, publicado em 01/07/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

(...).
O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados
,
desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos
,
com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo
,
vínculo com facção criminosa ou reincidência
.
No caso em exame
,
embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo
,
ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)
,
o que
,
por si só
,
impede a concessão do benefício
,
conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica
.
Ademais
,
restou comprovado nos autos
,
por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional
,
que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA
,
possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo
,
na data do ofício
,
apenas 307 custodiados
.
A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”
,
vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal
,
uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais
. (...). Recurso provido.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 12/05/2025, publicado em 21/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. (...). 3. A Portaria nº 001/2025 admite, em regra, a análise individualizada de pedidos de regime harmonizado mesmo em casos de crimes hediondos, desde que presentes requisitos objetivos e subjetivos. 4.
A decisão agravada considerou que a gravidade concreta do delito cometido – estupro – constitui elemento suficiente para indeferir o pedido
,
tendo em vista os efeitos irreversíveis à vítima e a reprovabilidade social da conduta
. 5.
A harmonização do regime não configura direito subjetivo absoluto
,
sendo legítima sua negativa quando justificada por critérios de segurança coletiva e proporcionalidade na execução penal
. 6.
A fundamentação do juízo de origem alinha-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará
,
que admite o indeferimento da medida em casos de crimes de alta gravidade
,
mesmo diante de pareceres favoráveis
. (...). 7. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0813448-69.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 11/09/2025, publicado em 19/09/2025).
Grifei

Acrescento ao corpo deste voto trecho da manifestação ministerial sobre o tema em debate, com a qual coaduno, nos seguintes termos:

“(...). Por outro lado, não se pode olvidar que referida Nota traz como critério objetivo, a ser observado para eventual concessão do benefício, que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício. (...). Assim, verifica-se não ser possível aplicá-lo indistintamente, sendo vedada a concessão do benefício a detento do regime inicialmente fechado cujas condições pessoais, em razão de sua pena, constituam causa de impedimento. (...). Portanto, não estando configurada a causa ensejadora da aplicação do regime semiaberto harmonizado, é impositiva a revogação da medida excepcional, devendo o apenado retornar ao cumprimento regular da pena em regime semiaberto, na casa penal adequada para tanto, sendo incabível sua aplicação quando sequer o apenado preenche os requisitos legais. (...).”
ID 32044775

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de
Agravo em Execução Penal
, e
dou-lhe PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravante retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos de fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026